Tribunal: TJPA
Processo: 0810759-62.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810759-62.2019.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.:
0810759-62.2019.814.00000.

IMPETRANTE: Elva Maria Sales Coelho – OAB/Pa n.: 14.318
.

IMPETRADO:
Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa.

PACIENTE:
ANTÔNIO REIS DA SILVA.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ART. 129, §3º DO CPB.
1 –
ARGUIÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE E ILEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA APÓS A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA A DEFESA, OBJETIVANDO O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA AO COROLÁRIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STF.

AÇÕES DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.

43, 44 E 54.
2 –
PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO EM RAZÃO DO GRANDE LAPSO ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O INÍCIO DE CUMPRIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. RÉU CONDENADO A PENA DEFINITIVA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, IMPONDO-SE O CUMPRIMENTO INICIAL NO REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º, ALÍNEA B) DO CPB.

3 –
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IMPROCEDÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS – ART. 109, INCISO III DO CPB – ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO - ACÓRDÃO RECORRÍVEL - Art. 117, IV DO CPB - DATADO DE 06/10/2015 (ID 2554690), INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR À DOZE ANOS – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
5
– WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

9ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 14 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Advogada Elva Maria Sales Coelho – OAB/Pa nº.: 14.318, em favor de
ANTÔNIO REIS DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa.

Informa a impetrante que o paciente foi sentenciado em 22.05.2012, nos autos da ação penal nº.: 0000023-35.2003.814.0001, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, §3º do CPB (Lesão Corporal Seguida de Morte), tendo sido determinado no corpo da sentença, a expedição da guia de recolhimento para o cumprimento da reprimenda, contudo, tal diligência não foi efetivada pelo Juízo.

Assevera que interpôs apelação contra a sentença condenatória, tendo sido o recurso recebido apenas no efeito devolutivo, de modo que a pena deveria novamente ter sido executada nos moldes do julgamento exarado, fato este que não teria ocorrido, obrigando “em tese” o cumprimento da pena em regime aberto, haja vista que o paciente sempre esteve à disposição do poder judiciário.

Aduz que o mandado de prisão foi exarado em desfavor do coacto de forma ilegal e extemporânea, haja vista que este não contribuiu para a não execução imediata da sanção, devendo a ordem ser revogada de plano, por não achar guarida no direito penal brasileiro.

Sustenta que foi aplicada ao paciente a penalidade de 07 (sete) anos de reclusão em 22.05.2012, de modo que em 22.05.2019, sem o devido cumprimento da referida pena por culpa exclusiva do Estado, extinguiu-se pretensão punitiva.

Ao final, requereu liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente e, por ocasião do julgamento definitivo do
writ,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ou alternativamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, como consequência da negligência jurídica e administrativa da autoridade inquinada coatora.

O pleito liminar da impetração foi indeferido por esta relatora (ID 2581858).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 2649219).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 2681702), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na suposta ilegalidade e da extemporaneidade da prisão do coacto, sob o argumento de que a segregação é extemporânea aos fatos e que o início da execução da pena foi negligenciado pelo juízo de origem, ressaltando ainda, que aludida omissão acarretaria a necessidade do cumprimento em regime mais benéfico que o especificado na sentença condenatória, qual seja, o aberto, bem como, que a pretensão punitiva estatal teria sido atingida pela prescrição.

Importante ressaltar desde logo que as razões da impetração de modo algum merecem prosperar.

Com efeito, nos termos do que foi informado pela autoridade inquinada coatora (ID 2649219), a sentença condenatória do paciente transitou em julgado para o coacto somente em 23.12.2018, após o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela defesa, razão pela qual, em 23.09.2019, foi determinada pelo juízo de origem a expedição do mandado de prisão em desfavor do réu, a fim de dar início ao cumprimento de sua reprimenda.

Importante ressaltar que, ao contrário do que informa a exordial deste
writ
, o início do cumprimento provisório da pena, com expedição da guia de execução provisória, não foi de plano efetivado pelo juízo pois a sentença condenatória concedeu ao acusado a possibilidade de apelar em liberdade, fundamentando-se no fato de que foi nesta condição que ele respondeu durante o curso do processo.

Nesse sentido, ao determinar o cumprimento definitivo da pena somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória, garantiu-se ao paciente o corolário constitucional da presunção da inocência, insculpido no art. 5ª, inciso LVII da Constituição Federal, aderindo, portanto, ao recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por

ocasião

do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade

n.

43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, julgadas procedentes para assentar a constitucionalidade do art. 283
[1]
do Código de Processo Penal.

Assim sendo a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, isto é, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis,
conforme ocorreu no caso
sub examine
, excetuando-se

a possibilidade da prisão antes do trânsito, quando presentes os requisitos

legais para a decretação da prisão temporária ou prisão preventiva.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente,
verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS ESGOTAMENTO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE N. 43,44 E 54. EXECUÇÃO DA PENA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. PARECER FAVORÁVEL DO MPF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal evoluiu em seu entendimento por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, as quais foram julgadas procedentes para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva".

III - Destarte, consoante novo entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o qual possui efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis. Portanto, a prisão antes do trânsito em julgado da condenação só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a decretação da prisão temporária ou prisão preventiva.

IV - Na hipótese, não houve imposição de prisão preventiva ao ora paciente no curso do processo, foi concedido-lhe o direito de recorrer em liberdade e, após o julgamento do recurso de apelação da defesa, o eg. Tribunal de origem determinou a expedição de mandado de prisão assim que esgotada a jurisdição perante aquela Corte.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para suspender a determinação de execução da pena até o trânsito em julgado da condenação.

(HC 541.894/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019)

Em razão do exposto,
não há que se falar na ilegalidade ou extemporaneidade da ordem de prisão do paciente, haja vista que esta se deu em cumprimento da sentença condenatória transitada em julgado, devendo o coacto dar início a execução da reprimenda a ele imposta
.

De outra banda, urge ressaltar que lapso temporal entre a sentença condenatória e o início do cumprimento da pena, ainda que tivesse sido constatada a desídia da autoridade inquinada coatora, o que não foi o caso, de modo algum autorizaria o cumprimento da pena em regime menos gravoso do que aquele definido no
decisum
definitivo, primeiro, por inexistir previsão legal para tanto, e segundo, por que o regime de cumprimento da pena se subsume ao regramento previsto nos arts. 33 à 41 do Código Penal, delimitando-se pelo
quantum
da pena corpórea fixada e em observância às circunstâncias do ilícito, descritas no art. 59 do mesmo normativo, de modo que,
tendo sido o paciente condenado a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento no semiaberto, conforme enunciado do art. 33, §2º, alínea b) do CPB
.

Por fim, o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal formulado pela impetrante também se mostra insubsistente, considerando que a contagem do prazo prescricional não se dá pelo simples computo do
quantum
da pena a partir da prolação da sentença, mas sim, observando-se os prazos descritos no art. 109 do CPB, bem como as causas impeditivas (art. 116 do CPB) e interruptivas (art. 117 do CPB) da prescrição.

Desse modo, verifica-se que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 129, §3ª do CPB, logo, de acordo com o art. 109, III do CPB, tem-se o lapso temporal de 12 (doze) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Nessa perspectiva, considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o julgamento da apelação que deu origem ao acórdão recorrível (art. 117, IV do CPB), ocorrido em 06/10/2015 (ID 2554690),
verifica-se que não transcorreu o lapso temporal superior ao aludido parâmetro, isto é, 12 (doze) anos de prazo prescricional, sendo impossível, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade do coacto em razão da prescrição
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO
MANDAMUS
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
"Ninguém poderá ser preso

senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada

da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença

condenatória

transitada

em

julgado

ou,

no

curso

da investigação

ou

do

processo,

em

virtude de prisão temporária ou prisão preventiva".

Belém, 21/05/2020